Tribunal: TJDFT
Processo: 0724648-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724648-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARLI VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF (ID 17880338) em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MARLI VIEIRA DA SILVA em desfavor do agravante homologou o valor de R$ 37.108,98 (trinta e sete mil, cento e oito reais e noventa e oito centavos) apresentado pela Contadoria Judicial e condenou a exequente, em razão do reconhecimento de excesso de execução, ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado a maior, totalizando R$ 3.313,78 (três mil, trezentos e treze reais e setenta e oito centavos), mediante decote do valor anteriormente apurado. Eis o teor da decisão agravada: À míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado pela CONTADORIA, ID:57394747, consistente em R$ 37.108,98 (trinta e sete mil, cento e oito reais e noventa e oito centavos). Em razão do excesso de execução, condeno a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado a maior, totalizando R$ 3.313,78 (três mil, trezentos e treze reais e setenta e oito centavos), os quais serão decotados do valor apurado pela Contadoria Judicial. Opostos embargos de declaração em face do aludido decisório, assim se pronunciou aquele Juízo: Destaco que há confusão entre credor e devedor, tendo em vista que o Distrito Federal é credor dos honorários fixados em razão do excesso de execução, tanto é assim que apenas ao ente público compete eventual execução de tal verba, contudo o Distrito Federal deve à própria parte de quem pretende executá-la quantia superior, motivo pelo qual foi determinado o decote. (...) Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Aduz o recorrente, em síntese, que “o “decote” realizado na decisão agravada importou em verdadeira compensação, ou seja, incabível, haja vista que não há similitude de devedor e credor, sendo certo que o Ente Público, apesar de sua legitimidade para ter iniciado o presente cumprimento de sentença, não é credor da verba honorária perquirida, mas sim os integrantes de seu sistema jurídico.” Assevera que a decisão combatida é eivada de vício, reputando inadmissível a determinação judicial de compensação de obrigações, uma vez que as responsabilidades imputadas a cada parte não ostentam natureza recíproca. Acrescenta que os honorários de sucumbência, amparados na reprimenda imposta à executante e advinda do reconhecimento de excesso de execução, pertencem aos Procuradores do Distrito Federal, não podendo ser compensados com a dívida detida pelo Ente distrital. Reivindica a incidência à espécie dos ditames do artigo 85, § 14, do CPC/2015, norma impeditiva da aplicação do instituto da compensação, em caso de sucumbência parcial. Colaciona jurisprudência a corroborar sua tese. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada a compensação das obrigações determinadas pelo Juízo de origem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Com efeito, a jurisprudência deste egrégio Tribunal é assente no sentido da impossibilidade de compensação entre a verba honorária de titularidade dos Procuradores do Distrito Federal e o numerário perseguido pela exequente porquanto carente o requisito da reciprocidade de créditos. Sobre o tema, confiram-se as seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTE CREDOR E DEVEDOR. 1. A compensação de débitos tributários com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 2. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores, visto que a agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1247916, 07258967120198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 16/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. VERBA PERTENCENTE AOS ADVOGADOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Os honorários sucumbenciais devidos pelos executados aos membros do Sistema Jurídico do DF (Lei Distrital no 5.369/14 7o), e não ao Distrito Federal, não podem ser compensados com créditos decorrentes de precatórios. 2 - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1227903, 07106997620198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. VERBA DE TITULARIDADE DOS MEMBROS DA ADVOCACIA PÚBLICA DISTRITAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÍVIDAS RECÍPROCAS. 1. Conforme os arts. 368 e 369 do CC, se duas pessoas forem mutuamente credoras e devedoras de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 2. Na execução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, proposta pelo Distrito Federal, é descabida a compensação entre o débito exequendo com o crédito de precatório que o executado tenha com o ente público, porquanto falta o requisito da reciprocidade de créditos. O Distrito Federal não é o credor da verba de honorários advocatícios de sucumbência, mas mero substituto processual dos verdadeiros titulares do crédito, que são os membros da advocacia pública distrital, conforme dispõem o art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014; o art. 85, §19, do CPC e o art. 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1175729, 07198579220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no PJe: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, evidencia-se a probabilidade do direito alegado, a justificar a concessão da medida judicial de urgência postulada. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, que diz com a plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Por tais fundamentos, presentes os requisitos a tanto necessários, defiro o efeito suspensivo, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador